Tribunal: TJDFT
Processo: 0001634-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE FURTO COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu na denúncia (furto simples), sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas declarações judiciais do policial responsável pela investigação do fato e, ainda, pela confissão do acusado em Juízo, deve ser mantida a condenação. Assim, incabível a tese defensiva de absolvição por ausência de provas para a condenação.
2. Não há se falar em apropriação de coisa achada, conduta descrita no art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, quando o conjunto probatório evidencia que houve o apoderamento intencional do agente de coisa deixada momentaneamente pelo proprietário, valendo-se o autor de breve descuido da posse vigiada.
3. Tratando-se de acusado reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.